Tribunal: TJES
Processo: 0013222-91.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013222-91.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN CARLOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Gean Carlos Miranda, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante sustenta ausência de provas quanto à autoria e requer, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a:
(i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico; e
(ii) avaliar se é cabível o redimensionamento da pena, com a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, coerentes entre si e prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para demonstrar a autoria do crime, não havendo indícios de parcialidade.
4. As substâncias apreendidas (17 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, 24 buchas pequenas e 20 buchas grandes de maconha) evidenciam destinação comercial, corroborando o juízo condenatório.
5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo irregularidade na primeira fase da dosimetria.
6. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada na fração de 1/6, considerada a natureza e a variedade das drogas apreendidas, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 529.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação, desde que harmônico e ausente indício de parcialidade.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas podem ser utilizadas como parâmetro para modulação da fração de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 529.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019.

TJES, Apelação Criminal nº 0008072-94.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

PROCESSO Nº 0013222-91.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAN CARLOS MIRANDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

GEAN CARLOS MIRANDA
, inconformado com os termos da sentença originária, que norteou sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz a apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito;
2.
Que alternativamente a pena deve ser redimensionada, com a implementação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no seu patamar máximo.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 31 de agosto de 2020, o denunciado tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezessete) pinos da substância conhecida como "cocaína", 11 (onze) pedras da substância conhecida como "crack", 24 (vinte e quatro) buchas pequenas da substância conhecida como "maconha" e 20 (vinte) buchas grandes da substância conhecida como "maconha".

Que Policiais Civis após investigações a respeito do tráfico de drogas no endereço acima mencionado, corroborada com denúncia anônima que apontava que um indivíduo de nome GEAN como um dos que traficavam no mencionado local, realizaram na data dos fatos uma campana, ocasião em que puderam observar intensa movimentação de pessoas no local.

Que os Policiais Civis flagraram o momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como Gean Carlos Miranda, repassava substância análoga à maconha para o nacional Matheus Couto Bissa.

Certos de que se tratava de ação de tráfico de drogas, os Policiais realizaram a abordagem e no quintal da residência do denunciado GEAN foram encontrados 17 (dezessete) pinos da substância conhecida como "cocaína", 11 (onze) pedras da substância conhecida como "crack", 24 (vinte e quatro) buchas pequenas da substância conhecida como "maconha" e 20 (vinte) buchas grandes da substância conhecida como "maconha".

Que ao ser realizada consulta ao sistema de dados da Polícia, foi constatado pelos Policiais que havia em aberto um mandado de busca e apreensão em desfavor de Gean Carlos Miranda, emitido pela 2ª Vara da Infancia e Juventude de Serra, processo n° 0027105-76.2018.8.08.0048, onde responde a processo por ato infracional idêntico ao presente, ou seja, tráfico de drogas.

Diante dos fatos o denunciado foi conduzido até a Delegacia Especializada em Narcóticos para que fossem tomadas as providências cabíveis (...)”.

Ao contrário do que afirma a defesa técnica, entendo que a autoria do delito restou claramente comprovada com relação ao ora apelante. No caso concreto, os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência realmente destacam – como descrito e transcrito na sentença impugnada - , desde a gênese, e em juízo, que o apelante praticou antecedente ato de traficância de droga, e que após a abordagem fora encontrada importante quantidade de droga no imóvel, sendo certo que o panorama delineado nos autos revelou que as drogas encontradas no imóvel eram utilizadas pelo apelante para fins de mercância ilegal.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença objurgada.

Reafirmo, então, o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

No que se refere a dosimetria, também neste ponto a sentença não merece reparos.

Na primeira fase do processo dosimétrico observo que a pena-base fora fixada no mínimo legal; impossível a redução da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Quanto a causa de diminuição decorrente do tráfico privilegiado, regular a sua aplicação no importe de 1/6, à luz da variedade, natureza nociva das drogas apreendidas, e quantidade de droga apreendida (17 pinos de cocaína;
- 11 pedras de crack; - 24 buchas pequenas de maconha; - 20 buchas grandes de maconha).

Já se posicionou o STJ no sentido de que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria. A quantidade e variedade de droga servem de parâmetro para modulação da fração de diminuição, que, neste caso, deve ser a mais intensa.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.